Tribunal: TJES
Processo: 5026321-77.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026321-77.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA PASSOS

RECORRIDO: MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5026321-77.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RECORRIDO: LEONARDO DA SILVA PASSOS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório, ajuizada pelo recorrido, em decorrência da constatação de vício do produto, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: 1 - Extinguir o pedido de obrigação de fazer, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI do CPC, em vista da perda superveniente do interesse de agir. 2 – Extinguir o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, para o fim como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$7.000,00 (sete mil reais), com juros a partir da citação, na forma do artigo 405 do código civil brasileiro e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque o recorrido “[...]
adquiriu um veículo zero KM, despendendo a considerável quantia de R$ 196.990,00, entretanto, no espeço de apenas um ano, necessitou levar o veículo até a requerida por 06 vezes, até que os problemas fossem solucionados em definitivo
” – ID 8436487.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo das diversas tentativas de resolução do imbróglio de forma administrativa, além de ter sido “[...]
privado do veículo por diversas vezes, além do que, em duas oportunidades, necessitou utilizar-se de serviços de guincho
” – ID 8436487.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$7.000,00 ( sete mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)